Tribunal: TJMT
Processo: 64444-32.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
27/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 702061-9 / 2021
Terça-feira, 27 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80644449020188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80644449020188110001
Requerente: CARLOS ALEXANDRE DE LIMA MOTTA
Requerido: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA
Beneficiário: CARLOS ALEXANDRE DE LIMA MOTTA
CPF/CNPJ
94355061191
Beneficiário:
Conta Judicial 4900111435403
Valor: R$ 1.531,25 (um mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.219.638/0001-74
Data de Emissão: 27/04/2021
Titular Conta F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.219.638/0001-74
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 876569 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1190822115 1/1